Tribunal: TJMMG
Processo: 2000497-50.2023.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/10/2023 Publicação: 19/10/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APELAÇÃO CRIMINAL – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 65, 510, 511 E 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – NÃO CONHECIMENTO. - No âmbito da Justiça Militar, o assistente de acusação não possui legitimidade para interpor apelação e/ou recurso em sentido estrito, conforme inteligência dos artigos 65, 510, 511 e 530 todos do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Custódio Magno André e recorridos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e André Luiz Barroso Milagres, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer o presente recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Custódio Magno André, com supedâneo na alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – DEC6, Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, ora recorrente. Extrai-se dos autos que o Cabo PM André Luiz Barroso Milagres foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 209, §3º, do Código Penal Militar (CPM), em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] No dia 8 de abril de 2018, por volta das 19h56, na rua José Luiz de Medeiros, bairro João Paulo II, na cidade de Barbacena/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Warlen Magno de Souza André, sendo que da lesão resultou a morte do ofendido. Consta dos autos que, na data citada, equipes da Polícia Militar faziam o policiamento na cidade de Barbacena/MG, quando foi repassada, via rede rádio, a informação de que havia uma motocicleta Honda XRE trafegando em atitude suspeita no bairro João Paulo II. A equipe Tático Móvel composta pelo denunciado, pelo 3º Sgt. PM Claudiney Augusto Ferreira e Cb. PM Wellington Gomes do Amaral avistou uma motocicleta semelhante a relatada e parou a viatura para fazer a abordagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, o condutor da motocicleta placa EXL-2649, Fabiano Alves de Souza, não obedeceu à ordem policial e fugiu, passando com a motocicleta ao lado da viatura. Em razão disso, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo que alvejou o passageiro da motocicleta, Warlen Magno de Souza André, na região do quadril esquerdo. Warlen começou a cair da motocicleta e foi deixado por Fabiano em um ponto de mototáxi. A Polícia Militar foi acionada e uma viatura policial chegou ao local e socorreu a vítima até o Hospital Regional de Barbacena, onde Warlen foi a óbito. Conforme laudo da necropsia (evento 1, out 4, fl. 30), a causa da morte foi hemorragia interna causada por instrumento perfuro contundente, sendo que um projétil foi localizado dentro da bexiga da vítima. De acordo com o referido laudo, o projétil seguiu o seguinte trajeto no corpo: “entrada no quadril a esquerda seguindo a direção inferior e medial da esquerda para a direita até chegar à pelve onde alojou-se no interior da bexiga”. O laudo de microcomparação balística comprovou que o projétil que alvejou a vítima foi propelido pela arma EKA 44885, que estava acautelada com o denunciado no dia do fato (evento 1, out13). O denunciado alegou que efetuou o disparo porque ouviu um barulho de estampido. No entanto, o laudo pericial de evento 1, out12, fl. 126, demostrou que o escapamento da motocicleta EXL-2649 não produzia estampidos durante o funcionamento do motor. (Evento 1 – DENUNCIA2 - Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância). A denúncia foi recebida em 21/03/2022 (Evento 1 - RECE_DENUN3, Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância). O pai da vítima, Custódio Magno André, requereu a sua habilitação como assistente de acusação (Evento 17). O ministério público manifestou-se no sentido de não se opor ao pedido de habilitação de assistente de acusação (Evento 28). Por conseguinte, o juízo da 2ª AJME admitiu a habilitação do genitor do ofendido como assistente de acusação e decidiu revogar o benefício da suspensão condicional do processo anteriormente homologado (Evento 30). Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME julgou procedente a ação penal, para condenar o acusado, Cb PM André Luiz Barroso Milagres, como incurso nas iras do art. 209, § 3º, segunda parte, do CPM, à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Evento 1 – SENT4 - Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância). A defesa do Cb PM André Luiz Barroso Milagres interpôs recurso de apelação (Evento 161 – Processo originário). O assistente de acusação também interpôs apelação (Evento 166), cuja pretensão não foi conhecida pelo juízo (Evento 168) com base nos seguintes fundamentos: Não conheço do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação no evento 166. O Código de Processo Penal Militar não prevê a possibilidade de interposição de recurso de apelação pelo assistente de acusação, conforme se verifica do rol taxativo previsto no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 art. 65. Não se trata de uma omissão do processo penal militar para legitimar a aplicação do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, mas sim de silêncio eloquente do legislador em razão da especificidade de matéria. Não obstante, a irresignação é intempestiva. O prazo é comum para as partes, inclusive para o assistente de acusação, não havendo que se falar da aplicação do disposto no art. 598, do CPP, em razão da fundamentação acima exposta. O último dia para a interposição do apelo deu-se em 02/05/2023, entretanto a irresignação só foi apresentada em 03/05/2023, ultrapassando, assim, o prazo legal previsto no art. 529, do CPPM. Mesmo que se invocasse o precedente firmado no HC 730.100/SP do STJ, não se trata de sentença absolutória para legitimar a pretensão. Inconformado com a decisão, o recorrente Custódio Magno André interpôs o presente recurso em sentido estrito (Evento 172, Processo originário). Em suas razões recursais, inicialmente registrou que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 24/04/2023. No entanto alegou que, em razão da ausência de recurso interposto pelo Ministério Público e, também, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação no dia 03/05/2023, o qual não foi conhecido pelo magistrado primevo, sob dois fundamentos, a saber: ausência de previsão no artigo 65 do CPPM e intempestividade. Alegou que, conforme entendimento jurisprudencial, é cabível a interposição de recurso de apelação pelo assistente de acusação, por interpretação sistemática do artigo 271 do Código de Processo Penal (CPP); que não há motivação razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no processo penal comum daquele que atua na justiça castrense; e, ainda, que o recurso é tempestivo, nos termos do artigo 598, parágrafo único. Alegou que, apesar de não haver previsão expressa no artigo 65 do CPPM para o assistente de acusação interpor recurso de apelação, o artigo 271 do CPP o faz. Nesse sentido, citou julgado do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que “não há motivo razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no processo penal comum daquele que atua na justiça castrense”, de modo que “a possibilidade de interposição de recurso pelo assistente de acusação não fere a índole do processo penal militar” (HC n. 730.100/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça, analisando o papel do assistente de acusação no processo penal comum, decidiu pela interpretação sistemática ao artigo 271 do CPP, não se restringindo à literalidade do dispositivo, ou seja, "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.565.652/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sobre o tema, citou a Súmula n. 210 do Supremo Tribunal Federal: O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal. Colacionou, ainda, julgados do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo 1 e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal2 , e apontamentos doutrinários sobre o tema. Nesse contexto, concluiu que o fundamento apresentado na sentença recorrida não se sustenta, pois, conforme demonstrado, o tema em exame não se trata de silêncio eloquente em razão da especificidade da matéria, pois é possível recorrer-se à analogia, conforme admite o artigo 3º do CPP. Refutou, ainda, o outro fundamento que subsidiou a decisão recorrida, qual seja, a intempestividade do recurso de apelação. Para tanto, argumentou que, se não há previsão expressa para que o assistente de acusação interponha recurso no âmbito da Justiça Militar, não é possível que se fundamente que o prazo é comum para ambas as partes. Ademais, salientou que, conforme entendimento jurisprudencial, o artigo 598 do CPP prevê a possibilidade de que, diante da inércia do Ministério Público em interpor recurso, seja conferida legitimidade ao assistente de acusação para fazê-lo. Dessa forma, disse que a legitimidade do assistente somente advém da constatação de que o Ministério Público não interpôs recurso e, nos termos do parágrafo único do artigo 598 do CPP, a contagem do prazo para a interposição de recurso pelo assistente de acusação inicia-se do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. No mesmo sentido, citou o enunciado da Súmula n. 448 do Supremo Tribunal Federal: O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após transcurso do prazo do Ministério Público”. Concluiu que, diante do pressuposto de que a legitimidade recursal do assistente de acusação depende da não interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, o prazo não é comum para as partes. Assim, entende que, no caso em tela, o prazo do Ministério Público para interpor recurso de apelação decorreu em 24/04/2023, conforme certidão de Evento 185 e, por conseguinte, o prazo para o assistente de acusação interpor o recurso iniciou-se em 25/04/2023. Discorre que o artigo 598 do CPP, quando dispõe da possibilidade de o assistente de acusação interpor recurso de apelação, diante da inércia do parquet, estabelece, em seu parágrafo único, que, nestes casos, o prazo de interposição do recurso será de quinze dias, de modo que, diferentemente do que decidiu o magistrado de primeiro grau, o recurso de apelação por ele interposto é cabível e tempestivo. 1 Correição Parcial n. 000596/2021 (n. 089421/2019 1ª auditoria) 2 Recurso em sentido estrito n. 20150110910212RSE (0011839-80.2015.8.07.0016) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com esses argumentos, requereu que seja recebido e provido o presente recurso em sentido estrito, para determinarem-se o retorno dos autos e o processamento do Recurso de Apelação interposto pelo assistente de acusação. A defesa de André Luiz Barroso Milagres apresentou suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito (Evento 18 - Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância). Em síntese, alegou, em sede preliminar, a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, considerando que, nos termos do artigo 529 do CPPM, o prazo é de 05 (cinco) dias. Disse que, no caso em exame, o último dia para a apresentação do recurso seria o dia 02/05/2023, todavia o assistente de acusação somente o apresentou em 03/05/2023. No mérito, disse que a figura do assistente de acusação é prevista na legislação processual penal, nas hipóteses de ação penal pública; que sua atuação se dá ao lado do Ministério Público, com atribuições taxativamente delimitadas por preceitos legais; que sua atuação é sobremaneira voltada a assegurar o seu direito à satisfação de eventual dano causado pelo cometimento do crime. Segundo a defesa de André Luiz Barroso Milagres, não há omissão da matéria no CPPM, não havendo, assim, que se falar em aplicação analógica das regras do CPP no caso em tela. No entanto, a título de argumentação, alegou que, apesar de o artigo 598 do CPP prever a possibilidade de o assistente de acusação interpor recurso de apelação na hipótese de a sentença penal gerar algum prejuízo na satisfação de eventual dano decorrente da prática do crime, no caso em tela, houve a condenação do acusado. Dessa forma, asseverou que as razões do recurso em sentido estrito foram baseadas em doutrinas e jurisprudências que reconhecem a legitimidade do assistente de acusação para interpor recurso de apelação em face de sentença penal absolutória, o que não condiz com o presente feito, uma vez que o Juízo de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença penal condenatória. Ademais, alegou que não há que se falar na inatividade do Ministério Público – como requisito para a legitimação de interposição de recurso de apelação pelo assistente de acusação, considerando que, no caso em tela, o Juízo primevo acatou integralmente a pretensão acusatória e condenou André Luiz Barroso Milagres, faltando, portanto, interesse do Ministério Público para recorrer da referida sentença penal condenatória. Com essas considerações, requereu o acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, o desprovimento. O meritíssimo juiz a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, para tramitação do presente recurso (Evento 20 - Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância). Em parecer, o e. procurador de justiça doutor José Fernando Marreiros Sarabando manifestou-se no sentido que seja negado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 provimento ao recurso, para manter-se a decisão recorrida, com base nos seguintes argumentos: [...] De plano, muito recomendável se trazer, para este despretensioso trabalho, o judicioso entendimento da insigne Promotoria de Justiça, no que tange à correta e justa incriminação do ora acusado: “[...] O juízo, na prolação da sentença, inicialmente ratificou a competência desta Justiça Militar para processar e julgar a presente ação penal. Decidiu-se que as circunstâncias demostram que o acusado agiu com a intenção de cessar a tentativa de fuga, de modo manifestamente excessivo, considerando que apenas foi efetuado um disparo de arma de fogo, de cima para baixo, em região aparentemente não letal (cintura), sendo certo que inexiste elemento probatório idôneo que sustente a incidência do animus necandi. [...]” Outrossim, mostra-se, de fato, intempestiva a apelação interposta pela assistência da acusação, assim como manifestamente imprópria, mercê da condenação penal obtida pelo Parquet. Ora, como é curial, ao assistente da acusação somente é franqueado apelar em hipóteses absolutórias, porquanto o interesse que ele persegue é o do ressarcimento ou indenização em função do crime ocorrido, em prol dos herdeiros da vítima. Dessa forma, sem embargo dos fundamentos expostos pela diligente assistência, entendo que a v. decisão judicial vergastada, aquela que indeferiu o apelo, merece prevalecer, muito embora o veemente teor das razões recursais. Antes do desfecho, porém, mister se faz apontar a falta de razão da insigne promotora de justiça, ao apontar a intempestividade também do presente RSE, por causa da apresentação extemporânea de suas razões; acontece que, como é sabido e amparado pela melhor doutrina e mais abalizada jurisprudência, não se concebe recurso sem razões, o que torna a indigitada intempestividade algo processualmente indiferente, restando eventual responsabilização do profissional exclusivamente na esfera administrativa, que, in casu, é a gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Deixo de propugnar por vista à defesa (princípio do contraditório), em face do que aqui consta, por tratar-se de posicionamento que, na realidade, nada trouxe de surpreendente, de modo prejudicial, ao acusado ou à sua valorosa defesa técnica. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo assistente de acusação, Custódio Magno André, com supedâneo na alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – DEC6, Processo n. 2000497-50.2023.9.13.0002 – 1ª Instância), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, ora recorrente. No caso em tela, o recorrente sustenta a legitimidade do assistente de acusação para a interposição do recurso de apelação com fulcro no artigo 2713 do (CPP) e artigo 30 do CPPM, e também com base em entendimento jurisprudencial. No entanto, após detida análise da matéria, filio-me ao entendimento da ausência de legitimidade do assistente de acusação para a interposição de recurso em sentido estrito e também de apelação, por ausência de previsão legal. Em que pese a alínea “q” 4do artigo 516 do CPPM prever a possibilidade de interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que deixa de receber o recurso de apelação, constata-se que tal pressuposto recursal não legitima tal interposição pelo assistente de acusação, conforme interpretação sistemática dos artigos 510 e 511, ambos do CPPM, confira-se: Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os seguintes recursos: a) recurso em sentido estrito; b) apelação. 3 Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. § 1o O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. § 2o O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. 4 Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: Omissis... q) não receber a apelação ou recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Parágrafo único: Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Destaquei No mesmo sentido, é a da dicção do artigo 65, § 1º e do artigo 530, ambos do Código de Processo Penal Militar, senão vejamos: Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público: a) propor meios de prova; b) requerer perguntas às testemunhas, fazendo-o depois do procurador; c) apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público; d) juntar documentos; e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público; f) participar do debate oral. § 1º Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. Omissis... Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. Destaquei Assim, no âmbito da justiça castrense, é vedada a interposição de recurso em sentido estrito e de apelação pelo assistente de acusação, na forma dos arts. 510, 511 e 530, todos do CPPM. Ao meu entendimento, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a legitimidade do assistente de acusação para a interposição de recurso em sentido estrito e de apelação. A matéria em questão não se trata de lacuna legislativa ou esquecimento, sim, de vontade deliberada do legislador, ou seja, silêncio eloquente. Isso porque, caso fosse intenção do legislador atribuir legitimidade ao assistente de acusação para interposição do recurso em sentido estrito e de apelação, no âmbito da Justiça Militar, tê-lo-ia feito de forma expressa, como o fez quando elencou as hipóteses para sua atuação. Vejam que, na oportunidade, o legislador delimitou a sua legitimidade para recorrer apenas da decisão que indeferir o pedido de assistência – art. 65, §1º (o que não é o caso dos autos), e também para arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público – art. 65, “e”, sendo que, nessa hipótese, deverá ter-se a aquiescência do juiz e ser ouvido o Ministério Público. Tal hipótese é ainda corroborada pelo § 1º do artigo 531 do CPPM, que trata da apelação: “Se houver assistente, poderá este arrazoar, no prazo de três dias, após o Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, o legislador, ao deixar de incluir no rol de atuação do assistente de acusação a legitimidade para interposição de recurso em sentido estrito e apelação, fê-lo de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação, por analogia, do previsto no CPP, com fundamento no art. 3º do CPPM. Sobre a matéria, cito a doutrina de Célio Lobão: Portanto, não sendo o caso excepcional disposto na parte final do § 1º do artigo 65 do Código de Processo Penal Militar, “[...] o assistente não tem legitimidade para apelar, mesmo na omissão do Parquet, ou para interpor recurso em sentido estrito [...]” (Direito Processual Penal Militar. Forense. 2ª ed. Rio de Janeiro. 2010. p. 564). O mesmo entendimento, é defendido por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Há que, ser destacado que no processo penal militar, diferentemente do processo penal comum (art. 598 do CPP e Súmula 210 do STF), o assistente de acusação não possui legitimidade para impetrar recurso, mas apenas para arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público Militar. Em outros termos, o assistente não poderá impetrar recurso de per si, podendo apenas somar os argumentos levados pelos recursos impetrados pelo Parquet [...]. (Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único. Editora JusPodivm. 6ª ed. 2022. p. 1.055) Por fim, destaco o entendimento sedimentado do Superior Tribunal Militar no mesmo sentido: EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Embora a alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que deixa de receber o Recurso de Apelação, esse pressuposto recursal não legitima a interposição pelo Assistente de Acusação, conforme se infere da dicção do artigo 65, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. Afinal, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo Penal Militar, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é vedada a apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos em Sentido Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000857-65.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/03/2023, Data de Publicação: 20/03/2023) EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMEDIATAMENTE ANTES DE SUA MORTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INACEITABILIDADE DO RESULTADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL. Age com dolo eventual o militar que, além de toda instrução recebida ao longo do curso de formação de soldado, a cada serviço tirado como guarda do quartel fora submetido às instruções específicas sobre o uso do armamento em serviço, devido ao efetivo perigo de manuseio em situações outras que não sejam de extrema necessidade, e, não premido por necessidade alguma, retira armamento do coldre e brinca com o colega de farda, e aciona o gatilho em sua direção, mesmo com o "cão" da arma voltado para trás. A reação da vítima, momentos antes do falecimento, assume relevante valor probatório, quando translúcida sua contrariedade às explicações fornecidas pelo sujeito ativo, mormente tendo em vista que apenas os dois presenciaram a prática delitiva. Por outro lado, a reação do agente ao presenciar o colega alvejado e a ajuda na condução do socorro não há de ser confundida com a inaceitabilidade do resultado. Demonstra, em verdade, seu imediato arrependimento por ter anteriormente aceitado a possibilidade do disparo em direção a outrem. No âmbito do CPPM, as Razões Recursais do assistente de acusação está adstrita ao pedido condenatório formulado pelo Parquet de primeiro grau, que, no caso, não pleiteou a aplicabilidade de qualificadora. Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000018-79.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 17/06/2019) APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA, PELO PARQUET E PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMADADE RECURSAL. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. MENORIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Armeiro que, alheio aos procedimentos preventivos de segurança, efetua disparo letal em colega de farda, em decorrência da falta do dever de cuidado objetivo. Recursos de apelação interpostos pela Defesa, para alcançar a absolvição ou excluir a causa de aumento de pena descrita no art. 206, §1º, do CPM, pelo Parquet, para majorar a pena aplicada, e pelo assistente de acusação, com o fito de aditar a denúncia e alterar a capitulação jurídica para o delito de homicídio doloso. Reprimenda estatal aquilatada pelo colegiado de 1ª instância, sem demandar reparos, tendo sido consideradas a menoridade do réu e a causa de aumento de pena, haja vista o acusado desempenhar a função de armeiro e não haver observado norma técnica ínsita à referida função. Acolhida preliminar aventada pela Defesa de não conhecimento por ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso, o qual poderia tão somente acrescer suas razões ao apelo ministerial. Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar improvidos. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000037-87.2008.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 16/12/2010, Data de Publicação: 22/03/2011) APELAÇÃO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. No âmbito da Justiça Castrense, o Assistente de Acusação não tem legitimidade para apelar de sentença absolutória, por falta de previsão legal. A ação penal militar é exclusivamente pública incondicionada, tendo como dominus litis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 unicamente o Ministério Público Militar. Ao Assistente da Acusação legalmente investido é reservado o efeito residual de auxiliar a comprovação dos fatos narrados na denúncia. Preliminar de não conhecimento de recurso acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2003.01.049490-1. Relator(a): Ministro(a) HENRIQUE MARINI E SOUZA. Data de Julgamento: 13/05/2004, Data de Publicação: 21/06/2004) Pelo exposto, deixo de conhecer o presente recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator